Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-27.2012.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001737-27.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COTTON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.027.279/0001-09 (EMBARGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BEZERRA - CPF: 359.378.178-69 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Nova tentativa a incursão as questões já dirimidas.

IV- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida ACE SEGURADORA S.A. face ao v acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0001737-27.2012.8.11.0037, aviado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em “AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO” movida por COTTON TRANSPORTES LTDA., que manteve a sentença que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, e condenou a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$187.133,40 (cento e oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais, a contar da data da citação.

Prolatado o v. acórdão que consta sob o ID. 181681165, consubstanciou na ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE CARGA - PARCELAMENTO DO PRÊMIO - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - PARCELA EM ATRASO – CANCELAMENTO/SUSPENSÃO AUTOMÁTICO DA APÓLICE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO – RISCOS EXCLUÍDOS – SUSEP – DEVEM SER ELENCADOS DE FORMA EXPLÍCITA - RECURSO DESPROVIDO .

- A negativa ao pagamento do sinistro pressupõe que a rescisão do contrato ou a suspensão de seguro deve ser necessariamente precedida, pelo menos, de notificação pessoal do segurado, vez que o simples retardo no pagamento de parcela do prêmio, não é causa hábil à extinção da relação de seguro, ainda que, prevista contratualmente essa hipótese.

- Súmula 616 do STJ: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

- A SUSEP: “Todo evento danoso em potencial, não elencado entre os riscos cobertos na apólice de seguro é, implicitamente, um risco excluído. No entanto, para evitar litígios decorrentes de interpretação incorreta do risco coberto, e também porque alguns dos possíveis riscos excluídos podem ser redefinidos como riscos cobertos em Coberturas Básicas ou Adicionais, os riscos excluídos são elencados de forma explícita nos contratos de seguro, seja nas Condições Gerais, seja nas Condições Especiais. Portanto, este é o conceito restrito de risco excluído: são potenciais eventos danosos, elencados no contrato, mas NÃO contemplados pelo seguro, isto é, em caso de ocorrência, causando danos ao segurado (ou a sua responsabilização pelos mesmos, no Seguro de Responsabilidade Civil), não haveria indenização ao segurado. (Circular SUSEP 291/05).”.

- Sentença Mantida. Recurso de apelação Desprovido.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a parte requerida, ACE SEGURADORA S.A., em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 182999172 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “contradição e erro material”, sob a alegação de que a decisão foi contra entendimento do STJ de que enquanto o pagamento não for regularizado, eventual sinistro estará fora de cobertura.

Alegou que a parte autora, transportador rodoviário de carga, não se enquadra no conceito de consumidor.

Que há erro material em v; acórdão embargado decorrente de precipitada avaliação dos fatos apresentados na lide.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 183349651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual, em unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da requerida em AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO, que em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“Voto:

(...),

Em visita aos autos por seus fatos e documentos, vejo que a sentença recorrida foi justa e escorreita ao importe de rechaçar a tese da recorrente de que houve o descumprimento da exigência contratual (medidas de gerenciamento de riscos) para utilização de motorista agregado, em carga de algodão e fios de algodão.

Isto porque hei de convergir ao entendimento do juízo singular, que a cláusula de item 4 do contrato (ID 161028215 e 161028216), por suas alíneas “a” e “b”, para a carga de algodão e fios de algodão, são independentes entre si e não cumulativas, tendo o cumprimento das medidas de gerenciamento de risco estabelecidas na alínea ‘a’ (rastreamento por satélite ou tecnologia celular GSM/GPRS), exclui-se por consequente a incidência da alínea ‘b’ (Telemonitoramento por empresa especializada UPPER ou Singular).

Por esta razão, uma vez que a empresa segurada, requerente, utilizou de sistema de rastreamento SASCAR (sinal GPRS), é notório que cumpriu com a condição da alínea “a”, devendo seguir a cobrança de valor securitário ao que importa na conduta contratual mantida pela empresa segurada, ao que prediz o item 4, alínea “a”.

Não há que se falar em reforma de sentença que nesse sentido decidiu.

Já ao que pertine a alegação recursal da recorrente seguradora, ante a negativa de pagamento do valor de seguro por apólice aberta, e que a Súmula 616 do STJ não é aplicável ao caso, vejo que sua razão não deve prosperar.

A vista do tema, já pronunciei em outras decisões que a negativa ao pagamento do sinistro pressupõe que a rescisão do contrato ou a suspensão de seguro deve ser necessariamente precedida, pelo menos, de notificação pessoal do segurado, vez que o simples retardo no pagamento de parcela do prêmio, não é causa hábil à extinção da relação de seguro, ainda que, prevista contratualmente essa hipótese.

Prestigia-se a orientação jurisprudencial do STJ, que o simples atraso no pagamento daquela prestação do prêmio não pode conferir à seguradora o direito a não cumprir sua obrigação principal de indenizar, seja na forma de rescisão unilateral do contrato, seja na de suspensão da cobertura, uma vez que a mora não afetou o adimplemento substancial da prestação devida pelo segurado.

Ademais, não deve subsistir, se presente, a cláusula de cancelamento automático da apólice, seja porque, a resolução da avença deve ser requerida previamente em Juízo, seja porque, reputada nula em face do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, incisos IV e XI), sobretudo em se tratando de contrato de adesão e que, de resto, não veio com a necessária ressalva da exigência contida no artigo 54, § 4º, também do estatuto do consumidor. Este é o pensamento jurisprudencial.

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - PARCELAMENTO DO PRÊMIO - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - PARCELA EM ATRASO - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA APÓLICE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de seguro está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível sua rescisão unilateral diante da falta de pagamento de parcela do prêmio. O cancelamento da apólice somente se efetiva mediante prévia notificação do segurado.” (TAPR - AC 0266556-3 - (222811) - Curitiba - 6ª C.Cív. - Relª Juíza Conv. Maria A. Blanco de Lima - DJPR 26.11.2004)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - PARCELAMENTO DO PRÊMIO - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - PARCELA EM ATRASO - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA APÓLICE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de seguro está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível sua rescisão unilateral diante da falta de pagamento de parcela do prêmio. O cancelamento da apólice somente se efetiva, mediante prévia notificação do segurado.” (TAPR - AC 0266556-3 - (222811) - Curitiba - 6ª C.Cív. - Relª Juíza Conv. Maria A. Blanco de Lima - DJPR 26.11.2004).

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - RESCISÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. A legitimidade para ajuizar ação, visando à cobrança da indenização securitária, tem respaldo na condição de beneficiário do autor. Portanto, impossível é julgá-lo carecedor da ação, ainda que, exista outro beneficiário e seja pleiteado todo capital segurado, haja vista, que a discussão a respeito do valor cobrado é pertinente ao mérito da lide. A cláusula que estabelece o cancelamento automático do seguro pela inadimplência é abusiva, pois, coloca a parte segurada em manifesta desvantagem, sendo mesmo incompatível com a boa-fé que deve cercar o contrato de seguro, razão porque é nula de pleno direito, como determina o artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.” (TAMG - AP 0432331-5 - (89464) - Contagem - 6ª C.Cív. - Rel. Juiz Elias Camilo - J. 02.09.2004).

Portanto, em linhas gerais, mesmo sob a alegação da recorrente que move ação de execução de título extrajudicial contra devedor/recorrido (Autos nº 0004349-35.2012.8.11.0037), visando a cobrança do prémio mínimo mensal, não pode ser o ato de citação em processo, como pressuposto de constituição de mora do segurado devedor, ante a necessidade de comunicação prévia do inadimplemento de prêmio durante a vigência do contrato – inteligência da Súmula 616 do STJ. Senão vejamos seu teor: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Destarte, é obrigação da seguradora efetuar o pagamento de indenização securitária quando descumpre com o requisito jurisprudencial a constituir em mora o devedor.

De outro norte, em relação à indenização ao pagamento da importância segurada, levando-se em conta a teoria do adimplemento substancial, necessário ressaltar que, conforme o art. 757 do Código Civil, a obrigação de indenizar da seguradora decorre do pagamento do prêmio pelo segurado e, logo, sendo o pagamento do prêmio parcelado, depende de estar segurado com as parcelas pagas.

Se ao caso, já houver passado o termo da obrigação sem o pagamento da parcela, e comunicado o devedor do atraso no pagamento de prêmio, deve o contrato por conseguinte, ante o seu objeto, cobertura de possíveis sinistros, restarem suspensos. Desta forma, tenho que o sinistro, tendo ocorrido em data em que o segurado permanecia inadimplente, porém sem a comunicação de inadimplência (prévia constituição de mora) do pagamento de prêmio, não enseja na possibilidade de negativa ao pagamento de indenização pela seguradora.

(...);

No caso em debate, com o pagamento de todas as parcelas em 30/09/2011, mesmo em atraso como ocorreu, mas durante a vigência do seguro (término em 10/2012), garantiram a eficácia do contrato, haja vista a ausência da Seguradora de comunicação, prévia, do inadimplemento de obrigação da segurada.”

Por esta razão, data vênia as razões recursais da embargante de existência do vício de contradição e erro material em v. acórdão, pela alegação sob a alegação de que a decisão embargada foi contra entendimento do STJ, de erro material decorrente de precipitada avaliação dos fatos apresentados na lide.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência da recorrente, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

No mais saliento que todos os “apontamentos” quanto ao cumprimento simultâneo e integral da prestação foram devidamente discutidas e julgadas no decisum embargado. Não há sequer falar contradição aos termos lançados e fundamentados em decisão.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado quanto a análise de todas as provas e manifestações das partes nos autos.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante ACE SEGURADORA S.A., visto tratar de nova tentativa a incursão as questões já dirimidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023